Tribunal: STF
Processo: Rcl 78051
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO TRABALHISTA. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO NO POLO PASSIVO. DESRESPEITO À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RE N. 1.387.795-RG, TEMA N. 1.232. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.



    Trata-se de Reclamação, ajuizada por ALCÂNTARA FEIRAS LTDA., contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo n. 0000839-36.2011.5.02.0203, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795, Tema n. 1.232 de repercussão geral.



    A reclamante relata que “O Processo Principal, ao qual se vincula a presente Reclamação Constitucional, é uma ação trabalhista, ajuizada pela ora Reclamada, em face das empresas F. Padovan Arquitetura Ltda. e F2 M. Associados, na qual postulou o recebimento de créditos trabalhistas oriundos do período em que atuou como empregada da F. Padovan Arquitetura Ltda. Após a conclusão da fase de conhecimento, em 18/03/2014, em sede de execução definitiva de sentença, restou homologado o crédito no valor total de R$374.744,34” (fl. 2, e-doc. 1).,



    Afirma que “diante da tentativa supostamente infrutífera de execução das rés originais, a ora Reclamada pleiteou o reconhecimento de grupo econômico entre as devedoras, rés do Processo Principal, e as empresas Support Eventos & Serviços Promocionais Ltda., Alcântara Machado Feira de Negócios Ltda., antiga denominação social da ora Reclamante, e Arpro Equipamentos Promocionais Ltda” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Aduz que “sem oportunizar qualquer prazo para a manifestação das empresas acima apontadas como supostas integrantes do grupo econômico das executadas, o MM. Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Barueri entendeu por deferir o requerimento da Reclamada, determinando a inclusão das empresas no polo passivo da demanda e intimando-as diretamente para pagamento da execução, em 48 horas, como se extrai da decisão ora anexada (Doc. 6), proferida no dia 27/07/2021” (fl. 2, e-doc. 1). 



    A decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara do Trabalho de Barueri dispôs que (e-doc. 6):



    “Nos termos do artigo 2º, § 2º, da CLT, sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. 



    Verifico na documentação colacionada aos autos, que a 1ª executada e a empresa Alcantara Machado Feira de Negócios Ltda. possuíam mesmo endereço - Rua São Paulo, 252 - (documentos 34, 35, 36 e 37) e similar ramo de atividades. 



    A empresa Arpro também comungou de endereço na Rua São Paulo, bem como teve sócio em comum. 



    Verifico que a 1ª VT de Barueri reconheceu o grupo econômico entre as empresas, sendo tal decisão mantida pelo E. TRT (ID. b1e5309). 



    Assim, na análise das certidões Jucesp trazidas aos autos, reconheço o grupo econômico entre a 1ª executada, Arpro Equipamentos Promocionais Ltda. e Alcantara Machado Feira de Negócios Ltda., bem como grupo econômico entre a 2ª executada e a empresa Support Eventos, por efetiva comunhão de interesses entre as empresas, conforme o artigo 2º, § 3º, da CLT. 



    Assim, retifique-se o polo para incluir Arpro Equipamentos Promocionais Ltda., CNPJ 50.303.478/0001-69, e Alcantara Machado Feira de Negócios Ltda., CNPJ 01.648.912/0001-37, Support Eventos, CNPJ 13.329.203/0001-78, no polo passivo. 



    Expeçam-se mandados para citação para pagamento em 48 horas, sob pena de execução.”



     



    Afirma que “ato contínuo, a empresa AUTO VIAÇÃO ABC LTDA. foi imediatamente citada para pagamento da dívida em até 48 HORAS” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Relata que “não houve citação válida da ora Reclamante para ciência da referida decisão, pois somente houve uma única tentativa de citação no endereço correto da Reclamante, frustrada sem motivo aparente e todas as demais tentativas de citação foram realizadas em endereços que não correspondem ao endereço da parte, sendo, portanto, evidentemente inválidas e nulas, situação que vem sendo amplamente debatida no Processo Principal” (fl. 2, 3, e-doc. 1)



     Informa que ao “tomar ciência da referida decisão, quando da emissão de certidão de feitos na Justiça do Trabalho, o que somente veio a ocorrer em 20/02/2024, cuidou a ora Reclamante de apresentar Embargos à Execução (...) suscitando: (i) a nulidade de citação; (ii) sua legitimidade para compor o polo passivo da execução, uma vez que não há se falar, em hipótese alguma, em existência de grupo econômico entre as empresas citadas e (iii) a necessidade de imediata suspensão daquela execução, tendo em vista a necessária aplicação do Tema 1.232 do Ementário de Repercussão Geral deste Supremo Tribunal Federal” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que o juízo recebeu os embargos à execução como exceção de pré-executividade e decidiu nos seguintes termos (e-doc. 8): 



    “Ante o exposto, considerando que houve ciência dos atos processuais e possibilidade de manifestação da executada, não há que se falar em existência de nulidade. 



    Não havendo nulidade de citação, não há mais que se discutir a existência ou não de Grupo Econômico, matéria decidida em 27/07/2021, conforme id. efb13d7. Por oportuno, ressalta-se que na própria exceção de préexecutividade constou que " o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu, em 09/09 /2022, a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no Leading Case RE 1387795, do respectivo Tema 1232 (...)". 



    Considerando que a inclusão da excipiente ocorreu em 2021, não há que se falar em suspensão deste processo.  



    Ademais, tendo sido reconhecido o grupo econômico, não há que se falar na inviabilidade de executar a excipiente ante a existência de bens e valores em nome da real devedora e seus sócios.



    Nesses termos, REJEITO a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE apresentada pela ALCÂNTARA FEIRAS LTDA (CNPJ nº 01.648.912/0001-37), entendendo pela inexistência de nulidade processual.”



    A partir de então, “a Reclamante (...) interpôs Agravo de Petição (...), o qual, apesar de conhecido, no mérito, foi desprovido” (fl. 4, e-doc. 1):



    “A decisão de reconhecimento de grupo econômico foi proferida em 27/07 /2021 (fl. 974 e ss), tendo sido expedidos mandados, que foram negativos (fls. 1002, 1022), culminando na regular intimação por edital (fl. 1036). 



    Retornando sem sucesso o mandado, válida a citação por edital, nos termos do disposto no art. 841, § 1º, da CLT. No Processo do Trabalho, a regra é a de que a citação deve ser feita pela via postal, ultimando-se a tentativa de notificação por Oficial de Justiça, que resultou negativa, sendo autorizada a citação por edital nas hipóteses em que a parte criar embaraços ao seu recebimento ou não for encontrado, e é esse o caso dos autos. 



    Assim, não há que se falar em nulidade das citações/intimações, tampouco em cerceamento de defesa, revelando-se válidos os atos judiciais praticados, sem qualquer ofensa aos arts. 5º, LV, da CF/88, 133, § 1º e § 4º, 134, 135, 238, 239, 256, 297 e 300, do CPC, 855-A, da CLT e 3º, do Provimento CGJT 1/2019. 



    Nada a reformar.”.



    Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, em que o TRT decidiu que (e-doc. 19):



    “Pretende a executada sanar omissão quanto ao pedido de suspensão, ante a aplicação do Tema 1.232, de Repercussão Geral do STF, bem como prequestionar a matéria quanto à nulidade da citação.



    Com efeito, a matéria referente à nulidade da citação foi devidamente abordada, quando da prolação do voto, sendo certo que as considerações formuladas representam uma contra-argumentação às razões do julgado, não sendo para tanto hábeis os embargos.



    Acrescente-se, por oportuno, que não está obrigado o julgador a debater cada tese sustentada pela parte, bastando que aprecie a matéria e fundamente a decisão conforme seu convencimento (artigo 371, do CPC), o que de fato ocorreu, sendo de se ressaltar que o acolhimento de determinado fundamento implica a rejeição daqueles que lhe são contrários. 



    Se no entender da executada houve erro de julgamento na análise da matéria, outra a medida a ser interposta, que não os embargos declaratórios.



     E uma vez afastada a arguição de nulidade da citação, a questão acerca de grupo econômico foi decidida em 27/07/2021, consoante ID efb13d7, encontrando-se, portanto, sob o manto da coisa julgada.



     Por seu turno, a decisão sobre o Tema 1.232, de Repercussão Geral, do STF, ocorreu em 09/09/2022 e não abarca a coisa julgada. 



    Nesse contexto, o acórdão embargado examinou todas questões necessárias à solução da controvérsia, embora de modo diverso do pretendido pela embargante.”.



    Argumenta que “observa-se, do trecho acima transcrito, que o E. TRT da 2ª Região, ao arrepio do que entende esta Colenda Corte sobre a matéria, indeferiu a suspensão da execução requerida, consolidando o entendimento de que prosseguir uma execução em relação a uma empresa (supostamente integrante do grupo econômico da devedora principal), incluída no polo passivo apenas na fase de execução, não importaria em desrespeito à decisão do STF nos autos do Recurso Extraordinário (RE) 1.387.795, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.232), o que não pode prevalecer” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Sustenta que “o fato de a decisão que determinou a inclusão da ora Reclamante na execução do Processo Principal ter sido proferida em momento anterior ao reconhecimento da repercussão geral não a exclui do enquadramento no Tema 1232 do ementário de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, e consequentemente, segue necessária a suspensão da ação, até que haja decisão definitiva quanto ao ponto por este STF” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário, e, no mérito, pugna pela procedência do pedido para que seja determinada a cassação da decisão reclamada. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, razão pela qual deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    Nesta oportunidade, destaco o paradigma apontado. O Supremo Tribunal Federal discute no Recurso Extraordinário n. 1.387.795 a possibilidade de inclusão, no polo passivo da execução trabalhista, de pessoa jurídica reconhecida como integrante de grupo econômico, sem que tenha havido participação na fase de conhecimento: 



    Tema 1232 - Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.



    Ressalto que a tese ainda não foi fixada, pois o Recurso Extraordinário encontra-se com julgamento pendente. 



    Na espécie, a parte ora Reclamante foi incluída no polo passivo de demanda na fase de execução, em razão do reconhecimento da existência de grupo econômico. 



    Deduzido, posteriormente, pedido de suspensão com fundamento no Tema n. 1.232, o Juízo reclamado entendeu não ser cabível discussão nesse sentido, em relação à reclamante, ao fundamento de que “a questão acerca de grupo econômico foi decidida em 27/07/2021, consoante ID efb13d7, encontrando-se, portanto, sob o manto da coisa julgada” (fl. 3, e-doc. 19). 



    Verifico a existência de estrita aderência entre a moldura fática e jurídica dos autos subjacentes e o objeto do Tema n. 1.232 da Repercussão Geral, razão pela qual entendo afrontada a ordem emanada pelo Ministro Dias Toffoli, de sobrestamento de todas as execuções em curso que tenham incluído empresa que não participou do processo de conhecimento no polo passivo da execução trabalhista, em razão de integrar grupo econômico. Assim tem decidido esta Corte:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RE 1.387.795/MG. TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. DESRESPEITO À DECISÃO. AGRAVO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação, por entender que a matéria referente à responsabilidade de empresa do grupo econômico não teria aderência com o que decidido na origem, bem como que o processo teria transitado em julgado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve ofensa à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.232 da Repercussão Geral (RE 1.387.795), a qual determinou a suspensão do processamento de demandas envolvendo a inclusão de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento na fase de execução trabalhista. III. Razões de decidir 3. A decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.232, ao determinar a suspensão do processamento de execuções trabalhistas similares, possui efeito vinculante e erga omnes, abrangendo casos em que empresas de grupo econômico são incluídas na execução, sem participação na fase de conhecimento, o que implica a necessidade de sobrestamento até a decisão final do mérito. 4. A autoridade reclamada, ao prosseguir com a execução, contrariou a determinação de suspensão nacional, desrespeitando a decisão do Supremo Tribunal Federal e violando o princípio da segurança jurídica, que visa evitar decisões contraditórias sobre a mesma matéria. 5. Não afasta a necessidade de suspensão o fato de a responsabilidade da empresa ter transitado em julgado, pois tal questão ainda será decidida pelo Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do processo de origem até o julgamento final do Tema 1.232 da Repercussão Geral. __ Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 1.035, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 62.450 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6/3/2024; STF, Rcl 63.896 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13/3/2024; STF, Rcl 70.531/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 13/8/2024. (Rcl 70337 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 02-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-09-2024 PUBLIC 06-09-2024)



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação, de forma que seja determinada a suspensão do processo n. 0000839-36.2011.5.02.0203 até o julgamento final do Recurso Extraordinário n. 1.387.795 (Tema n. 1.232).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente